Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-86.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL ADQUIRIDO POR ADJUDICAÇÃO. DÍVIDA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL E DA AUTORIZAÇÃO PARA INCLUSÃO EM HASTA PÚBLICA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido deduzido na inicial de embargos de terceiro, objetivando a desconstituição da penhora de imóvel e da determinação de alienação do bem em hasta pública. A embargante afirma que a penhora seria incabível, tendo em vista que o imóvel fora por objeto de adjudicação em seu favor e de determinação de indisponibilidade pela Justiça Federal e postulou, subsidiariamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se o fato de o imóvel penhorado haver sido objeto de adjudicação em favor do embargante em ação executiva proposta contra a devedora, configura circunstância apta a justificar a desconstituição da penhora. (ii) examinar se a decretação da indisponibilidade do imóvel impede a penhora e a alienação do bem imóvel em hasta pública; e (iii) definir se, no caso concreto, seria admitida a fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o § 3o do artigo 109 do código de Processo Civil, embora a alienação de coisa ou direito litigioso, por ato entre vivos, não altere a legitimidade das partes, os efeitos da sentença exarada entre as partes originárias estendem-se ao adquirente ou cessionário.
4. Nos termos do artigo 1.345 do Código Civil, [o] adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios
5. A dívida condominial ostenta natureza propter rem, vinculando-se ao imóvel e permitindo a sua cobrança do adquirente, ainda que os débitos sejam relativos ao período anterior à aquisição do bem.
6. Observado, no caso concreto, que o registro da penhora do imóvel em favor da embargada foi efetivada em data anterior à adjudicação do bem pela embargante e à decretação de indisponibilidade pela Justiça Federal, não há razão para que seja desconstituída a constrição judicial ou para que seja obstada a sua alienação em hasta pública.
7. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema no 1.076, o arbitramento de honorários por equidade somente é admissível quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
7.1. Tendo em vista que o valor dos honorários de sucumbência arbitrados não se mostra manifestamente exorbitante ou desproporcional à complexidade da causa ou ao trabalho exigido dos advogados da parte embargada para acompanhamento do processo, não há razão para que, de forma excepcional, seja adotado o critério previsto no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.
Tese de julgamento:
1. Deve ser considerada válida a penhora de imóvel por dívida condominial, mesmo que o bem tenha sido objeto de posterior adjudicação em outra ação executiva ou de decretação de indisponibilidade.
2. Não se tratando de honorários de sucumbência manifestamente exorbitantes ou desproporcionais em relação à complexidade da causa ou ao trabalho exigido dos advogados da parte embargada para acompanhamento do processo, mostra-se incabível a aplicação excepcional do regramento previsto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, 109 e 674; CC, art. 1.345.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJDFT, APC no 0723979-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 21/08/2024; TJDFT, APC no 0720812-47.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 06/09/2023; TJDFT, APC no 0727449-87.2018.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 27/05/2020.